Tribunal: TJDFT
Processo: 0733122-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733122-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ACÁCIO VALÉRIO DA SILVA REIS RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS AUSENTES. MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. No caso em análise, conforme os contracheques colacionados, o agravante recebeu, no período de 01/2022 e 04/2023, proventos líquidos médios superiores a 7 (sete) salários-mínimos. É certo que o recorrente juntou comprovantes de gastos pessoais e familiares e o extrato INSS da esposa, mas deixou de apresentar a declaração de imposto de renda e os extratos bancários de ambos. Os elementos de prova não demonstram a incapacidade de arcar com os custos da ação, o que indica, a princípio, que inexiste necessidade do benefício postulado. 2. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional. Mister ressaltar que disposto no texto do § 4o do art. 921 do CPC, alterado pela Lei no 14.195/2021, não se aplica a prazo prescricional que começou a correr antes de sua entrada em vigência. 3. Considerado o período máximo de sobrestamento de 1 (um) ano, o início do prazo quinquenal, bem como a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020 entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo), conclui-se que o fim intercorrente da pretensão executória somente ocorrerá em data futura. Descabe, pois, reconhecer a prescrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e seguintes, todos do CPC, ao não lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça; b) artigos 921 e seguintes, do mesmo diploma legal, pugnando para que seja reconhecida a prescrição intercorrente da execução originária em 17/9/2022, tendo em vista que até essa data, e também até a data atual, não houve penhoras efetivas que satisfizessem o crédito perseguido. Em petição de ID 5825787, pleiteia a restituição do valor do preparo pago equivocadamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e seguintes e 921 e seguintes, todos do CPC, porquanto a análise das teses recursais (preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e reconhecimento da prescrição intercorrente) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de restituição do valor do preparo pago equivocadamente (ID 58257879), visto que o beneficiário da GRU emitida nos autos é o Superior Tribunal de Justiça. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030